Tribunal: TJDFT
Processo: 0009414-33.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIOS. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE ERRONIA.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica ou de supressão de Instância quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do Código de Processo Civil (CPC), não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade ou ao postulado da vedação à inovação recursal.
2. Afigura-se descabida a rediscussão das conclusões encartadas em parecer elaborado pela Contadoria do Juízo, caso se verifique que o aludido trabalho tenha sido desenvolvido com a mera finalidade de atualizar o débito delimitado em parecer outrora homologado pelo Juízo.
3. Ante a constatação de que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar técnico do Juízo estão em consonância com os parâmetros contratuais, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores pretendidos pelas partes. 3.1. Não há nos autos elementos de prova que permitam inferir a ocorrência de erro na decisão recorrida, uma vez que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, e se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de gozar de presunção de legitimidade e veracidade.
4. Recurso não provido.